Tribunal: TCU
Processo: 039.797/2018-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 114/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso III, 235 e 237, todos do Regimento Interno/TCU, c/c o art. 44 da Resolução TCU 259/2014, de acordo com o parecer emitidos nos autos, em: a) acolher as razões de justificativa apresentadas pelos Srs. William Wallace de Souza (CPF XXX.832.779-XX), Guilherme Gomes de Araújo (CPF XXX.992.134-XX) e Valdinho Jacinto Caetano (CPF XXX.771.171-XX); b) conhecer da presente representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos no RITCU, para, no mérito, considerá-la improcedente; c) dar ciência ao Ministério da Justiça e Segurança Pública, por meio de sua Secretaria Executiva, que a ausência de realização de estudos técnicos e de avaliação de projetos e provas de conceito para fundamentarem a elaboração do termo de referência destinado à aquisição de armamentos não letais, relativo ao Processo 08131.000528/2012-47, essencial para a delimitação do projeto básico da aquisição, afronta ao disposto nos arts. 3o e 6o, inciso IX, da Lei 8.666/1993; e d) encaminhar cópia desta decisão, acompanhada da instrução da unidade técnica, aos responsáveis e à Secretaria Executiva do Ministério da Justiça e Segurança Pública; e e) arquivar os presentes autos, nos termos do art. 169, inciso V, do Regimento Interno/TCU. 1. Processo TC- Processo 039.797/2018-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Responsáveis: Guilherme Gomes de Araujo (XXX.992.134-XX); Valdinho Jacinto Caetano (XXX.771.171-XX); William Wallace de Souza (XXX.832.779-XX). 1.2. Órgão: Secretaria Extraordinária de Segurança para Grandes Eventos. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Defesa Nacional e da Segurança Pública (SecexDefesa). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.